Tribunal: TJES
Processo: 5004193-71.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004193-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARTHUR DA SILVA ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 39, INCISOS II E V, AMBOS DA LEP. DECISÃO FUNDAMENTADA. RETORNO PARA A CELA. OBEDIÊNCIA AO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apenado ignorou a ordem dada por um servidor público, se recusando a voltar pra cela, sem qualquer motivo aparente para tal insubordinação, haja vista que ele havia relatado ao chefe de segurança da unidade prisional que não tinha nenhum problema com os internos de sua cela, apenas que queria ser transferido para outro local.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, na edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’, entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

3.
A justificativa pela defesa do reeducando não é suficiente para afastar a prática da falta grave, não sendo cabível pautar a atitude de todos os internos das unidades prisionais brasileiras diante das dificuldades estruturais e sociais encontradas nos presídios, mesmo porque condutas desviantes, em que pesem tais condições, não são regra e, sim, exceção.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ARTHUR DA SILVA ALMEIDA
, em face da decisão (mov. 207.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0017343-46.2015.8.08.0014, que homologou a falta grave, referente ao PAD nº 22/2021, cometida em 23/08/2021, com fundamento no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, mantendo o apenado no regime fechado, devendo constar como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios a data da última falta grave (23/08/2021).

Em apertada síntese, consta do referido procedimento administrativo disciplinar, “oriundo da Penitenciária de Segurança Média de Colatina - PSMECOL, que no dia 23/08/2021, o apenado teria desrespeitado os servidores da unidade prisional ao proferir as seguintes palavras: ‘não vou voltar porra nenhuma, não vou ficar nessa desgraça de cadeia, que se eu voltar pra cela eu vou quebrar tudo lá dentro’. Além de não respeitar as ordens emanadas pelos policiais penais, o reeducando, diante de seu estado bastante alterado, somente foi contido após o uso de spray de pimenta”.

Ouvido em sede administrativa, o agravante informou que estava com problemas na galeria e, ainda assim, o chefe de segurança teria dito que o mesmo deveria permanecer no local, tendo se recusado a fazê-lo para evitar possíveis problemas, tendo sido recebido ‘a gás’ e levado à galeria à força.

Questionado em juízo, o agravante justificou a fala desrespeitosa por já estar há um ano sem visitas da família e em uso de medicamentos psiquiátricos.

Nesse contexto, aduz a defesa que “o apenado informou que deixou de retornar voluntariamente à própria cela não por motivos de pura insubordinação ou indisciplina, mas sim com o objetivo de se proteger, pois estava com problemas na galeria”.

Além disso, destaca a superlotação das unidades prisionais deste Estado, bem como o “contexto em que está envolvido o apenado ao cometer a falta grave”, razão pela qual pugna pela reforma da decisão ora agravada, para que o apenado seja absolvido da falta grave imputada ou, subsidiariamente, pela desclassificação para falta média.

Pois bem. Conforme antes mencionado, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 22/2021), restou apurada a prática da falta grave supostamente cometida pelo agravante em 23/08/2021, prevista no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, eis que constituem deveres do condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; e V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Sob tal perspectiva e após regular tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, o magistrado sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte do ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

(...). Ouvido em audiência, o sentenciado, em síntese, confirmou que realmente descumpriu ordens e foi desrespeitoso com os servidores públicos ao se negar retornar para sua cela. Todavia, alegou que estava passando por problemas com outros internos da galeria, além de que estaria por aproximadamente 01 (um) ano sem receber visitas de seus familiares, o que fez com que ocasionasse sua ‘ira’. O reeducando disse ainda que o que aconteceu foi uma atitude isolada de sua parte e que não voltará a se repetir.

Analisando o depoimento prestado pelo apenado em juízo, e cotejando as provas orais produzidas no PAD, entendo que razão não assiste à defesa. Os depoimentos dos servidores no Procedimento Administrativo Disciplinar confirmam as narrativas fáticas. Vejamos:

"[...] Que o interno pediu atenção e informou que não tinha problemas com os presos de sua cela, mas queria sai dela; Que o interno foi informado que seu pedido seria analisado e futuramente a troca seria realizada; Que por volta das 16h25min, o referido interno estava no multiuso e o chefe de equipe Ângelo ordenou que o mesmo retornasse para sua cela, sendo que nesse momento o interno disse: ‘que não iria voltar porra nenhuma, não vou ficar nessa desgraça de cadeia, que se voltar pra cela eu vou quebrar tudo lá dentro’; [...] Que foi utilizada uma pequena quantidade do material GL 108 OC para baixar a resistência do interno que continuava muito alterado; (Policial Penal Adones Ortolan, número funcional 3175120 - pág. 06 do evento ‘183.1’).

"[...] Que por volta das 16h00min, o interno Arthur da Silva Almeida voltava do atendimento de saúde e enquanto aguardava para subir à galeria, o interno pediu atenção ao chefe de segurança Adones e informou que não tinha problemas com os presos de sua cela, mas queria sair dela.; Que o interno foi informado que seu pedido seria analisado e futuramente a troca seria realizada; Que por volta das 16h25min, o interno Arthur estava no multiso e ordenou que o mesmo retornasse para sua cela. Que nesse momento o interno disse ‘que não vou voltar porra nenhuma, não vou ficar nessa desgraça de cadeia, que se voltar pra cela eu vou quebrar tudo lá dentro’[...] Que durante o procedimento foi necessário utilizar força física e uma pequena quantidade de GL 108 OC para baixar a resistência do mesmo que continuava muito alterado; (Policial Penal Ângelo Coffler, número funcional 3621669 - pág. 07 do evento ‘183.1’).

Pois bem. No mérito, examinando o PAD juntados aos autos, verifico que o apenado ignorou a ordem dada por um servidor público, se recusando a voltar pra cela, sem qualquer motivo aparente para tal insubordinação, haja vista que ele havia relatado ao chefe de segurança da unidade prisional que não tinha nenhum problema com os internos de sua cela, apenas que queria ser transferido para outro local.

Contudo, não esperou a troca de cela acontecer e agiu com desrespeito e desobediência aos servidores da unidade prisional.

O STJ, na edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’ entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. (...).

Diante disso, em que pese as justificativas apresentados pelo reeducando, entendo que essas não afastam a configuração da falta grave descrita, restando demonstrada a violação ao referido dispositivo legal.”

Ou seja, pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que o recorrente, efetivamente, inobservou deveres de respeito em relação aos servidores do local, no momento em que não retornou a sua cela.

Tal fato encontra respaldo, repisa-se, no coerente e uníssono relato dos inspetores penitenciários diretamente envolvidos no incidente e na descrição constante do livro de ocorrências da unidade prisional, razão pela qual improcedem o pedido de absolvição da falta grave imputada ao ora agravante, bem como pela desclassificação para a falta média.

Isso porque, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “a justificativa pela defesa do reeducando não é suficiente para afastar a prática da falta grave, não sendo cabível pautar a atitude de todos os internos das unidades prisionais brasileiras diante das dificuldades estruturais e sociais encontradas nos presídios, mesmo porque condutas desviantes, em que pesem tais condições, não são regra e, sim, exceção”.

Nesse sentido:

1 - Nos termos do Art. 39, da LEP: Constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; [...] V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; e Art. 50, da LEP: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 2-
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem do agente penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão
. [...] (AGRG no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.). (...). (STJ; AgRg-HC 825.344; Proc. 2023/0173387-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/06/2023; DJE 14/06/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
Falta grave
. Desobediência à ordem de retorno à cela. Decisão homologatória. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial.
Pleito de classificação para falta de natureza grave. Acolhimento. Conduta que se amolda à previsão do artigo 50, I e VI, C/C o artigo 39, II e V, todos da Lei de Execução Penal
. Interrupção do prazo para concessão de progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir até a data da falta disciplinar. Agravo provido. (TJSP; AG-ExPen 0006066-15.2023.8.26.0996; Ac. 16944864; Presidente Prudente; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Roberto Porto; Julg. 14/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2676).

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado inobservar os deveres previstos nos referidos incisos II e V, do artigo 39, do mesmo diploma legal, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.